Tribunal: TJBA
Processo: 8055488-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055488-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO FELIPE DE MELO LACERDA Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. VEREADOR. FISCALIZAÇÃO INDIVIDUAL DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS. ABUSO DE DIREITO. LIMITES AO PODER FISCALIZATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Inibitória ajuizada pelo Município de Barreiras, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, vereador do município, se abstivesse de adentrar, de forma isolada e individual, em repartições públicas municipais com intuito ostensivo de fiscalização, especialmente em áreas de acesso restrito e sem observância dos canais institucionais próprios, bem como de praticar outras condutas descritas na decisão, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por ato de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida judicial que veda “a criação de qualquer outra forma de embaraço ao regular funcionamento da Administração Pública” é genérica e violadora da segurança jurídica; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa cominatória mostra-se excessivo e desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada delimita de forma clara e objetiva as condutas vedadas, ao especificar a proibição de ingresso individual e ostensivo em repartições públicas, de acesso a áreas restritas, de interrupção de serviços, de abordagem intimidatória de servidores e de gravação e divulgação não autorizada de imagens, vozes ou dados, não configurando redação genérica. 4. A expressão impugnada deve ser interpretada sistematicamente com as vedações expressamente enumeradas, restringindo-se a condutas da mesma natureza e afastando interpretações arbitrárias. 5. O conjunto probatório evidencia reiteração e escalada de condutas pelo agravante, inclusive com filmagem de mulheres em situação de vulnerabilidade em unidade de saúde, o que caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e à intimidade. 6. O poder fiscalizatório do Legislativo integra o sistema de freios e contrapesos, mas não é absoluto e deve ser exercido pelos órgãos colegiados da Casa Legislativa, não por parlamentar isoladamente, salvo quando formalmente investido de representação. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADI 3.046, afirma que o poder de fiscalização da ação administrativa do Executivo é conferido aos órgãos coletivos do Legislativo, e não a seus membros individualmente. 8. A atuação fiscalizatória deve ocorrer por meios institucionais adequados, como requerimentos de informação e convocações formais, que asseguram documentação, contraditório, transparência e respeito à separação dos Poderes. 9. O controle jurisdicional é cabível quando a atuação parlamentar extrapola os limites internos da Casa Legislativa e viola direitos fundamentais de terceiros, não incidindo a vedação de interferência judicial em matéria meramente interna corporis, conforme orientação reafirmada no Tema 1120 do STF. 10. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e necessária para assegurar a efetividade da ordem judicial e a proteção de bens jurídicos relevantes, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua redução, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8055488-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO FELIPE DE MELO LACERDA e como agravado o MUNICIPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)